Tribunal: TJSP
Processo: 1009345-83.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM ESTACIONAMENTO INTERNO DE SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. INADMISSIBILIDADE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. SÚMULA 130 DO C. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a súmula 130 do c. Superior Tribunal de Justiça, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM ESTACIONAMENTO INTERNO DE SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. INADMISSIBILIDADE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. SÚMULA 130 DO C. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a súmula 130 do c. Superior Tribunal de Justiça, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". O fato de a súmula mencionar "furto" e não "roubo" não afasta o dever de indenizar, pois embora o dano experimentado pela autora efetivamente decorra de fato de terceiro, ocorreu nas dependências de espaço mantido pela requerida com o intuito de atrair clientela, razão pela qual assume o dever de guarda e vigilância dos veículos, bem como da segurança dos clientes enquanto estiverem em suas dependências.
2. "A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ."
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000213938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009345-83.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONDA
SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A., é apelada LORELAY
APARECIDA PEREIRA LEAL XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Declara voto o relator vencido, Desembargador Flavio
Abramovici. Declaram voto os Desembargadores Melo Bueno e Gilson Delgado
Miranda., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente),
MELO BUENO, MORAIS PUCCI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de março de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009345-83.2018.8.26.0020 – Digital
Apelante: SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
S.A.
Apelada: LORELAY APARECIDA PEREIRA LEAL XAVIER
Comarca: CAPITAL – FORO REG. NOSSA SENHORA DO Ó – 2a VARA
CÍVEL
Magistrada: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
V O T O No 48296
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ROUBO
EM
ESTACIONAMENTO INTERNO DE SUPERMERCADO.
ALEGAÇÃO
DE
CASO
FORTUITO.
INADMISSIBILIDADE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
DE
INDENIZAR.
SÚMULA 130 DO C. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA
MANTIDA.
1. De acordo com a súmula 130 do c. Superior Tribunal de
Justiça, “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação
de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
O fato de a súmula mencionar “furto” e não “roubo” não afasta
o dever de indenizar, pois embora o dano experimentado pela
autora efetivamente decorra de fato de terceiro, ocorreu nas
dependências de espaço mantido pela requerida com o intuito
de atrair clientela, razão pela qual assume o dever de guarda e
vigilância dos veículos, bem como da segurança dos clientes
enquanto estiverem em suas dependências.
2. “A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus
clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e
latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos
benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de
conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever -
implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e
segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança.
Inteligência da Súmula 130 do STJ.”
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação indenizatória proposta pela recorrida
em face da recorrente em decorrência de roubo ocorrido no interior do
estacionamento do supermercado. A r. sentença a quo julgou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
desta ação, para: i) condenar a ré ao pagamento, em favor da autora,
da quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais,
quantia a ser atualizada monetariamente a partir desta data (Súmula
362, do E. STJ), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, calculados a partir da citação, e ainda, ii) ao pagamento dos
danos materiais consistentes no valor gasto com as compras, além do
montante necessário à retirada de novos documentos pessoais, e com
locomoção (UBER), atualizados monetariamente a partir dos
desembolsos, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, calculados a partir da citação, cujo valor será fixado em
liquidação de sentença.
A requerida, em seu recurso de apelação (fls. 344/353),
aliás, sequer nega os fatos alegados pela autora, insurgindo-se apenas quanto
à caracterização de sua responsabilidade, invocando a existência de
excludente (fato de terceiro / fortuito externo), e, alternativamente, pugnando
pela redução do quantum indenizatório.
Contrarrazões da autora às fls. 359/368.
O il. Desembargador Relator sorteado, por seu voto, dava
provimento ao recurso da requerida para julgar a ação improcedente,
reconhecendo o rompimento do nexo de causalidade decorrente da prática de
roubo, que considera risco imprevisível e não inerente à atividade econômica
exercida pela requerida.
É o relatório.
2. Com a devida vênia, contudo, entendo presente o
dever de indenizar.
Os fatos narrados na inicial restaram incontroversos: a
autora, gestante, estacionou seu veículo dentro do estacionamento da
requerida, quando foi abordada por indivíduo que, portando arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subtraiu-lhe o automóvel e a carteira, além das compras que se encontravam
no interior do veículo. E, após comunicar os fatos à requerida, esta se negou a
auxiliar a autora.
A alegação da requerida, de culpa exclusiva de terceiro a
romper o nexo causal e, assim, afastar o dever de indenizar, não prospera.
Isso porque, de acordo com a súmula 130 do c. Superior
Tribunal de Justiça, “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
O fato de a súmula mencionar “furto” e não “roubo” não
afasta o dever de indenizar, pois embora o dano experimentado pela autora
efetivamente decorra de fato de terceiro, ocorreu nas dependências de espaço
mantido pela requerida com o intuito de atrair clientela, razão pela qual assume
o dever de guarda e vigilância dos veículos, bem como da segurança dos
clientes enquanto estiverem em suas dependências.
Esse o entendimento majoritário desta 35a Câmara de
Direito Privado:
Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Roubo de motocicleta no interior de estacionamento de
supermercado. Sentença de improcedência. Apelação do autor.
Alegação
de
roubo
da
motocicleta no estacionamento do
supermercado réu. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Cupom fiscal de compra, boletim de ocorrência e a
prova oral produzida que conferem verossimilhança às alegações do
autor, autorizando a inversão do ônus da prova. Existência de câmeras
de vigilância no local. Réu que, na hipótese, tinha mais facilidade de
comprovar a inexistência do fato, conforme teoria da carga dinâmica
do ônus probatório. Responsabilidade objetiva do réu nos termos do
art. 14 do CDC. Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ. Danos
materiais comprovados. Ausência de impugnado do valor pleiteado
pelo autor. Danos morais evidenciados, considerando ter ocorrido
roubo à mão armada. Sentença reformado. Recurso provido.1
1
TJSP, ApCiv 1004222-14.2016.8.26.0299, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Morais Pucci, j.
18/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – FURTO
DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO –
Sub-rogação da Autora nos direitos da segurada (Paula Kapritchkoff),
quanto à indenização em decorrência do furto do veículo "VW/Gol
1.6 Power", placas EFC-3550 – Estabelecimento comercial que
fornece estacionamento aos veículos de seus clientes, ainda que
gratuito, responde objetivamente pelos furtos e roubos ocorridos em
seu interior – Não caracterizada a excludente de responsabilidade –
Inadmissível a interpretação restritiva da Súmula 130 do Superior
Tribunal de Justiça – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
condenar ao pagamento do valor de R$ 10.657,00 – RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO.2
Não é outro, ademais, o majoritário entendimento desta
Corte:
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Roubo de veículo em
estacionamento de supermercado. Responsabilidade solidária das rés
pelo evento danoso. Reconhecimento. Aplicabilidade da súmula 130
do STJ. Danos materiais bem comprovados. Dano moral configurado.
Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à
extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama
fixação proporcional à sua finalidade. Redução do quantum fixado
pela juíza singular. Impossibilidade. Recurso não provido.3
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
Roubo
de
veículo
em
estacionamento de supermercado – Ação de indenização por danos
materiais e morais proposta pela vítima – Sentença de parcial
procedência – Apelo da ré – Inconformismo apenas quanto à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais –
Ocorrência do roubo comprovada – Hipótese de caso fortuito não
caracterizada – Responsabilidade objetiva do estabelecimento
comercial – Relação de consumo – Dever de guarda e vigilância –
Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral
caracterizado – Indenização exigível – Valor corretamente arbitrado –
Inteligência do artigo 944 do Código Civil – Apelação desprovida.4
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória parcialmente
acolhida – Roubo ocorrido em estacionamento que o réu disponibiliza
a seus clientes – Responsabilidade objetiva – Previsibilidade da
ocorrência de roubos, que não permite o reconhecimento de força
maior ou caso fortuito (Súmula 130 do STJ) – Danos materiais
comprovados – Redução da indenização concedida por prejuízo
moral, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
2
TJSP, ApCiv 1010549-80.2016.8.26.0361, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Cesar Lacerda, j.
02/08/2019.
3
TJSP, ApCiv 1004564-35.2018.8.26.0176, 28a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Flavio Abramovici,
j. 04/05/2017.
4
TJSP, ApCiv 1008152-66.2016.8.26.0161, 29a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, j. 27/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
– Recurso provido, em parte.5
Seguro de veículo - Ação regressiva de reparação de danos - Roubo
de automóvel em estacionamento - Reconhecimento da solidariedade
da instituição financeira com quem o réu firmou contrato de locação
descabida - Responsabilidade do requerido pelo dever de guarda dos
bens deixados em suas dependências manifesta - Risco inerente à
atividade - Exegese da súmula 130 do STJ - Excludentes não
evidenciadas - Prejuízo sofrido pela autora comprovado - Indenização
devida e arbitrada com acerto - Apelo improvido.6
É nessa linha, ainda, que caminha a jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO À MÃO
ARMADA
OCORRIDO
NAS
DEPENDÊNCIAS
DE
ESTACIONAMENTO MANTIDO POR ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, o roubo à mão armada ocorrido nas dependências de
estacionamento mantido por estabelecimento comercial não configura
caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.7
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
ROUBO
EM
CANCELA
DE
ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR.
1. A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus
clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios
ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios
financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos
consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em
qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação
concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do
STJ.
2. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra
a possibilidade de se emprestar à referida Súmula uma interpretação
restritiva, fechando-se os olhos à situação dos autos, em que
configurada efetivamente a falha do serviço - quer pela ausência de
provas quanto à segurança do estacionamento, quer pela ocorrência
do evento na cancela do estacionamento, que se situa ainda dentro das
5
TJSP, ApCiv 1004563-06.2018.8.26.0223, 32a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira, j. 08/05/2019.
6
TJSP, ApCiv 1122140-88.2015.8.26.0100, 26a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Vianna Cotrim, j.
22/04/2019.
7
STJ, AgRg no AREsp 840.534/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j. 17/03/2016, DJe 13/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalações do shopping.
(...)
6. Recurso especial a que se nega provimento.8
Destarte, adequada a solução dada à lide pela r.
sentença a quo, que deve ser integralmente mantida, e majorados os
honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator designado
8
STJ, REsp 1269691/PB, 4a T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, j. 21/11/2013, DJe 05/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sonda Supermercados Exportação e Importação S/A.
Apelada: Lorelay Aparecida Pereira Leal Xavier
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24798
Incontroverso que o veículo “Honda/Civic”, placas FDT-7383,
de propriedade da Autora, foi roubado em 16 de fevereiro de 2018 (boletim de
ocorrência de fls.28/29), no estacionamento do estabelecimento comercial
(supermercado) de propriedade da Requerida.
A Autora alega, na petição inicial, que “após realizar suas
compras e passar pelo caixa, a Autora se dirigiu ao estacionamento da empresa Ré, onde
havia deixado seu veículo”, que “ao chegar e adentrar em seu automóvel, foi abordada
por um indivíduo, que fazendo uso de arma de fogo apontada para a Autora e com
emprego de violência e grave ameaça, anunciou o roubo e levou o veículo da família,
sua carteira contendo documentos pessoais e cartão bancário e as sacolas de compras”,
que “no dia dos fatos, estava grávida de aproximadamente sete meses”, que “o que mais
chocou a Autora instantes após o roubo, foi o fato de não ter tido qualquer tipo de
auxílio ou ajuda por parte dos prepostos da Ré”, e que caracterizado o dano moral.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.237/254, que “a
conduta delituosa cometida por terceiros não guarda qualquer relação com a atividade
desenvolvida”, que “o evento foi causado por conduta de meliante”, que “prestou total
apoio à Autora, não havendo que se cogitar descaso por parte dos funcionários da Ré”,
que eventual condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser
limitada a R$ 1.132,85, e que não caracterizados os danos morais.
A Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a
empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento”, e a aplicação extensiva daquela Súmula aos casos de
roubo em estacionamento depende da exploração econômica direta da referida atividade
ou da caracterização de exploração indireta por grandes shopping centers ou redes de
hipermercado, conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cabe destacar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ROUBO DE MOTOCICLETA. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. ÁREA EXTERNA DE LANCHONETE. ESTACIONAMENTO
GRATUITO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO
EXTERNO. SÚMULA No 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO.
(...)
4. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a
interpretação extensiva da Súmula no 130/STJ para entender configurado o
dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for
praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração
econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado
fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes
shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de
reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do
consumidor).
5. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de
fogo, de cliente de lanchonete fast-food, ocorrido no estacionamento externo
e gratuito por ela oferecido, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou
motivo de força maior) que afasta do estabelecimento comercial proprietário
da mencionada área o dever de indenizar (art. 393 do Código Civil). (STJ,
RESp 1.1431.606-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 4a Turma,
julgado em 12/09/2017)
O roubo de veículo não constitui risco previsível e inerente à
atividade econômica exercida pela Requerida (fortuito interno) e, por outro lado, o
ilícito não ocorreu em estacionamento de “grandes shopping centers ou redes de
hipermercados”.
Ademais, descabida a alegação de que caracterizada a
responsabilidade da Requerida de “manter estrita vigilância de suas dependências, aí
incluídos seus estacionamentos, garantindo a incolumidade física e psíquica de seus
clientes” (fls.361), pois evidente que, em caso de roubo com uso de arma de fogo, a
eventual existência de vigilante não impediria a prática do ilícito (o vigilante sequer
pode portar arma).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Indenização por Danos Materiais e Morais. Vítima de roubo (com
emprego de arma de fogo) no estacionamento do supermercado. Ação
julgada parcialmente procedente para condenar as rés solidariamente no
pagamento de R$ 4.265,14 em indenização por danos materiais, e R$
12.000,00
por danos morais. Apelações das rés. Ausência de
responsabilidade do réu quanto aos atos praticados pela terceira pessoa com
emprego de arma de fogo. Inexigível aos supermercados manter seguranças
armados para impedir crimes com emprego de arma de fogo e ameaças. O
fato, inclusive, poderia até mesmo ter ocorrido fora daquele estabelecimento.
Responsabilidade da segurança pública que é dever do Estado. Rotura do
nexo de causalidade entre a conduta da terceira pessoa e os danos sofridos
pela autora. Ausência do dever de indenizar (art. 14, § 1o, II e § 3o, II do
CDC). Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recursos
providos. (TJSP, Apelação número 1008008-15.2015.8.26.0004, Rel. Des.
Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 27.02.2019)
Assim, em razão do rompimento do nexo de causalidade em
decorrência da prática de roubo no estabelecimento comercial da Requerida,
caracterizada a excludente de responsabilidade, e ausente o dever de indenizar.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão
- em meu voto - respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE NOSSA SENHORA DO Ó 2a V. CÍVEL
APELANTE(S): SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
APELADO(S): LORELAY APARECIDA PEREIRA LEAL XAVIER
JUIZ(A): LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 46627
A presente ação foi proposta visando haver
indenização por danos materiais (R$5.414,59) e morais (R$30.000,00), ao
fundamento de que a apelada, aos 16/02/2018, estacionou o seu veículo nas
dependências do supermercado apelante, a fim de realizar compras, sendo
abordada, ao retornar, por indivíduo portando arma de fogo, o qual lhe subtraiu
o veículo e a carteira, contendo documentos pessoais, levando, também, as
compras realizadas. Tendo comunicado o fato prontamente ao apelante, não
lhe foi prestado auxílio, daí os danos morais.
Em sua defesa, o apelante, invocou culpa exclusiva
de terceiro, excludente de responsabilidade, denunciando à lide a empresa
Stopbank Controladora de Acessos Ltda, reclamando, ao final, a
improcedência da ação.
E, de acordo com a r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante ao
pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais, considerando que, à
época, a apelada estava gestante, além de danos materiais, consistentes nos
valores despendidos com as compras realizadas, obtenção de novos
documentos e locomoção (UBER), respondendo, ainda, pelas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restaram incontroversos os fatos narrados na
inicial, sendo certo que, conforme a súmula 130 da c. Corte Superior: “A
empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos
em seu estacionamento”.
Configurada a responsabilidade do apelante pelo
roubo do veículo, vez que ocorreu no estacionamento por ele disponibilizado à
apelada, enquanto fazia compras. Destarte, cuidando-se de reponsabilidade
objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, presente o nexo de causalidade entre
a falha na prestação de serviço e o prejuízo suportado, não há como afastar o
dever de reparação, inclusive quanto aos prejuízos morais, os quais são
manifestos, decorrentes da frustrada expectativa de segurança inerente ao
serviço prestado.
Com efeito, o fato de oferecer estacionamento a
seus clientes, verdadeira extensão do estabelecimento comercial e, na
hipótese, com acesso controlado, impõe ao apelante, fornecedor de produtos,
o dever de zelar pela guarda segura do bem estacionado até a devolução ao
seu dono, competindo-lhe providenciar meios eficazes de segurança para
proteger as pessoas que lá deixam os seus carros. A propósito do tema,
precedente da c. Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
FURTO
DE
VEÍCULO
EM
ESTACIONAMENTO

DE

SUPERMERCADO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. "A empresa que fornece estacionamento aos veículos
de seus clientes responde objetivamente pelos furtos,
roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez
que, em troca dos benefícios financeiros indiretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores,
o estabelecimento assume o dever - implícito em
qualquer relação contratual - de lealdade e segurança,
como aplicação concreta do princípio da confiança.
Inteligência da Súmula 130 do STJ" (REsp 1269691/PB,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014).
2. (...).
3. Agravo regimental desprovido”9.
No mesmo sentido, entendimento deste e. Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS Consumidora que foi
vítima de “sequestro relâmpago” e roubo iniciados em
estacionamento
de
hipermercado

Sentença
de
improcedência
Insurgência da autora
Pretensão à
reversão do julgado Admissibilidade Responsabilidade
objetiva. Inteligência do art. 14, do CDC e precedentes de
STJ Falha na prestação do serviço Inobservância do
dever de garantir a segurança pessoal e patrimonial dos
consumidores Risco da atividade Dano moral in re ipsa
Danos materiais, todavia, comprovados apenas em parte
Inversão do ônus de sucumbência Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”10.
E, mais:
“Responsabilidade
civil.
Sequestro-relâmpago.
Evento
iniciado em estacionamento coberto sob a responsabilidade
9 AgRg no AREsp 850198 / RN, Rel. Min. MARCO BUZZI, T4, j. em 12/09/2017.
10 AP 1054061-55.2018.8.26.0002, Rel. Des. FÁBIO PODESTÁ, 27a C, j. em 19/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré. Dever de garantir segurança e incolumidade ao
consumidor. Dano material e dano moral configurados.
Indenização arbitrada mantida. Recurso improvido”11.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são
majorados a 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Terceiro Desembargador
11 AP 1002003-78.2017.8.26.0562, Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, 1aC., j. em 11/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 18.627
2a Vara Cível da Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Apelação n. 1009345-83.2018.8.26.0020
Apelante: Sonda Supermercados Exportação e Importação S/A
Apelada: Lorelay Aparecida Pereira Leal Xavier
Vistos.
O meu voto, em que pese o entendimento do
douto relator sorteado (FA 24.798), é pelo não provimento do recurso,
no que acompanho a divergência deflagrada pelo segundo juiz.
Não se discute que o roubo tenha ocorrido nas
dependências da ré. Cinge-se a controvérsia à configuração de sua
responsabilidade ante a ocorrência de fortuito externo e a ausência de
ato ilícito e, subsidiariamente, ao valor da indenização por dano moral.
Guardadas as devidas proporções, incide, na
espécie, a Súmula 130 do STJ: “a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu
estacionamento”.
Como é sabido, o STJ já verberou: “o
entendimento firmado por esta Corte, inclusive sumulado (Súmula
130/STJ), é no sentido que 'a empresa responde, perante o cliente,
pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu
estacionamento'. Os precedentes que culminaram na edição da
referida Súmula destacam a irrelevância da gratuidade, falta de
vigilância ou de controle de entrada e saída de veículos do
estacionamento para caracterizar a responsabilidade da empresa,
uma vez que caracterizado o contrato de depósito para guarda do
veículo e, inclusive, em razão do interesse da empresa em angariar
clientela” [grifei] (STJ, AgRg no REsp n. 1.249.104-SC, Terceira Turma,
j. 16-06-2011, rel. Min. Sidnei Beneti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E nessa toada, já foi categoricamente assentado
que “não há como considerar o furto ou roubo de veículo causa
excludente da responsabilidade das empresas que exploram o
estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de
garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas
desenvolvida. Hodiernamente, o furto e o roubo de veículos
constituem episódios corriqueiros, sendo este, inclusive, um dos
principais fatores a motivar a utilização dos estacionamentos,
tornando inconcebível que uma empresa que se proponha a depositar
automóveis em segurança enquadre tais modalidades criminosas como
caso fortuito” [grifei]. Aliás, o acórdão ainda conclui especificamente
quanto ao caso dos autos que “nesse contexto, na perspectiva da
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado nos termos do art.
988 do CC/16 cuja redação foi integralmente mantida pelo art.
349 do CC/02
o estacionamento deve ser visto como causador,
ainda que indireto, do dano, inclusive para efeitos de interpretação
da Súmula 288/STF. Os arts. 988 do CC/16 e 349 do CC/02 não
agasalham restrição alguma ao direito da seguradora, sub-rogada, a
ingressar com ação de regresso contra o estabelecimento garagista”
(STJ, REsp n. 976.531-SP, 3a Turma, j. 23-02-2010, rel. Min. Nancy
Andrighi).
Mais recentemente, em evento ocorrido em
supermercado, o referido entendimento foi mantido: “Conforme
precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta
interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo
de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que
exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a
obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria
atividade por elas desenvolvida” [grifei] (STJ, AgRg-AREsp n. 828.527-
RJ, 3a Turma, j. 17-11-2016, rel. Min. Moura Ribeiro).
No mesmo sentido: “A empresa que fornece
estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente
pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez
que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse
acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e
segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança.
Inteligência da Súmula 130 do STJ” [grifei] (STJ, AgRg-AREsp n.
386.277-RJ, 4a Turma, j. 15-03-2016, rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
E ainda: 1) STJ, AgRg-AREsp n. 725.984-RJ, 3a
Turma, j. 23-06-2016, rel. Min. Moura Ribeiro; 2) STJ, AgRg-Resp n.
1.235.168-SP, 4a Turma, j. 04-08-2015, rel. Min. Luis Felipe Salomão; e
3) STJ, REsp n. 1.269.691-PB, 4a Turma, j. 21-11-2013, rel. Min. Luis
Felipe Salomão.
Destarte, o caso se enquadra em fortuito
interno inapto a romper o nexo causal, sendo de rigor a condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano material e moral.
Ademais, a indenização por danos morais não
merece reparo. No que concerne à fixação da indenização por danos
morais, como se sabe, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo
que “o arbitramento da condenação a título de dano moral deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda,
ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada
caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo o valor de R$ 15.000,00 arbitrado pelo
juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem prejuízo, majoro em 5% os honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada, na
forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto nego provimento ao
recurso, respeitado o entendimento do douto relator sorteado,
acompanhando a divergência do douto 2o juiz.
GILSON MIRANDA
5o juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
102D8B9C
8
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
104582D7
11
14
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1047B50C
15
18
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
107CFECF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009345-83.2018.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.